Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN RODRIGUES VALVERDE, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e para tratamento de sua saúde. WILLIAN alegou possuir 49 anos de idade e encontra-se em tratamento de urticária crônica espontânea iniciado em fevereiro de 2021. Para controle das crises, a médica assistente prescreveu a utilização de omalizumab (Xolair) 150mg, a serem aplicadas duas ampolas a cada quatro semanas. O fármaco supostamente seria mais adequado do que o uso frequente de corticoides, posto que estes causariam prejuízo ao sono e às atividades sociais e profissionais, além da possibilidade de “efeitos colaterais potencialmente graves”. Porém, o “Xolair” tem custo elevado, não dispões de condições de financeiras para sua aquisição e foge à padronizado pela SES para o tratamento da sua enfermidade. O pedido de tutela provisória foi indeferido em razão dos pareceres técnicos do órgão auxiliar do juízo que, em casos semelhantes, concluiu que haveria alternativa terapêutica. Nas razões recursais, o agravante sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), OMALIZUMABE- XOLAIR, nos termos da prescrição médica;” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB 300 MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento visando "um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos", ID 124289444. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, nas notas técnicas 1100, 1231 e 1295, anexas, verifica-se que em casos clínicos semelhantes o NATJUS manifestou-se desfavorável à demanda, considerando principalmente a existência de opção terapêutica de custo bem inferior, a ciclosporina. Não se nega que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe-se maior cautela, pois além de existir uma controvérsia técnica entre o profissional prescritor e aqueles que elaboraram o PCDT, é necessário verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis na SES/DF, evitando assim que se priorize uma escolha particular em detrimento do interesse da coletividade. Em outras palavras, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício, do respaldo científico mínimo e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, também reputo ausente risco de perecimento do bem jurídico discutido (saúde), até mesmo porque, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, o pedido liminar será reapreciado em cerca 30 (trinta) dias. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu pela ausência do primeiro requisito. Embora o órgão técnico auxiliar do juízo ainda não tenha emitido nota técnica para o presente caso, o juízo valeu-se de análises de casos similares e anteriores, em que igualmente havia prescrição do fármaco Omalizumabe para tratamento de urticária crônica e concluiu-se por haveria alternativa terapêutica, como a ciclosporina: Manifestou-se o respectivo o órgão técnico: “Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. No entanto, é feita a ressalva de que essa conclusão só terá valor se houver a segurança de que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal irá fornecer a ciclosporina para o tratamento da UCE, dada a ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para essa enfermidade. Cabe salientar que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela (ciclosporina), que essa alternativa está disponível no SUS e que não há relato de que tenha sido tentada pela paciente.”. Em que pese a indicação da ciclosporina como alternativa terapêutica, não há elementos de que o paciente a tenha utilizado, verificada sua ineficácia ou causado efeitos colaterais desfavoráveis a ponto de comprometer sua saúde ou vida social. Neste momento prefacial e diante da falta de evidências da ineficácia do tratamento oferecido pela SES, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, não se pode desconsiderar o fato de que busca alcançar esse desiderato com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator